Tribunal: TJPA
Processo: 0813837-25.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10076 - Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813837-25.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AGENCIA DE REGULACAO E CONTROLE DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: V C A TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIDO. REQUISITOS DA LIMINAR. ART. 7º, III DA LEI 12.016/09. NÃO CONFIGURADOS.

1-
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar, nos autos do mandado de segurança preventivo, determinando à Impetrada que se abstenha de autuar e apreender os veículos de propriedade da Impetrante, bem como da exigibilidade de regularização dos veículos às obrigações previstas na Res. n° 01/2000-ARCON;

2-
A simples troca de comunicação e de proposta de locação de veículos com outra empresa não fortalece a alegação de ocorrência de apreensões pela ARCON de veículos locados pela impetrante por conta da data de fabricação, ou da falta de vistoria. Muito menos a respectiva iminência de coação e abuso de poder;

3-
O mandado de segurança preventivo requer a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, através de atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos de que a autoridade possa vir a agir ou a se omitir quando esteja obrigada a agir, o que justifica o receio de violação de um direito líquido e certo;

4
- Agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 13 a 20/05/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0813837-25.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ - ARCON

AGRAVADA: V C A TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ - ARCON

contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital que deferiu o pedido liminar, nos autos do mandado de segurança preventivo (proc. nº 0811181-72.2023.8.14.0040) impetrado por
V C A TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA
, determinando à Impetrada que se abstenha de autuar e apreender os veículos de propriedade da Impetrante, bem como da exigibilidade de regularização dos veículos às obrigações previstas na Res. n° 01/2000-ARCON.

Em suas razões, a agravante sustenta:
a)
ausência de ameaça ou lesão a direito da agravada; a ausência de prova pré-constituída;
b)
a existência de indícios de que a agravada realiza transporte de passageiros na modalidade afretamento intermunicipal de passageiros, o que atrai a competência fiscalizatória estadual, conforme estabelece a Resolução 02/2001/ARCON;
c)
ocorrência de litigância de má-fé.

Requer a atribuição de efeito suspensivo.

Coube-me o feito por distribuição.

Deferi o pedido de efeito suspensivo (Id 16029232).

Contrarrazões (Id 16436222) em que a agravada sustenta que deseja formalizar um simples contrato de locação de automóvel (ônibus), mas está sendo obrigada a retirar alvará de transporte de passageiros, atividade que não fará parte do escopo do contrato, conforme comprovam as propostas comerciais.

Alega que tal exigência por parte da Autoridade Coatora exacerba o Poder de Polícia, uma vez que não se aplica à Agravada e representa verdadeira intervenção indevida na sua atividade econômica, o que afronta o artigo 170 da Constituição Federal. Ainda, que, ao apreender sumariamente os veículos locados pela Agravada, age em desacordo com os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 5º, LIV e LV da Constituição Federal. Pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Manifesta-se pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento (Id 17908583).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

Ressalto que a presente análise se resume aos requisitos da tutela antecipada; não cabendo, nesta via, o julgamento do mérito da questão posta na ação de origem, o que implicaria em indevida supressão de instância. Para tanto, cabe verificar se há necessidade de que o direito judicializado seja colocado em imediata fruição do autor, a título provisório, em razão de perigo de dano (desaparecimento do próprio direito ou do sujeito) ou de prejuízo ao resultado pretendido no processo.

Na espécie, a concessão de medida liminar vem autorizada pelo inciso III, do artigo 7º, da lei do MS, que assim dispõe:

“Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

...

III- que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, nos seguintes termos dispositivos:

“Desta feita, DEFIRO o pedido liminar para determinar à Autoridade Coatora, que se abstenha de autuar e apreender os veículos de propriedade da Impetrante, que estejam sendo objeto de contratos de locação, sem condutor, abstendo-se da exigibilidade de regularização dos veículos às obrigações previstas na Res. n° 01/2000-ARCON
.” (Grifo nosso)

Cuida-se, na origem, de mandado de segurança preventivo impetrado contra ato coator atribuído ao Presidente da ARCON-PA, consistente na determinação de apreensão de veículos de locação cujas empresas não tenham base física no Município de Parauapebas com Alvará de Funcionamento para Transporte de Passageiros, ou que não sejam vistoriados pela ARCON, ou, ainda, que tenham acima de 05 anos de fabricação.

Conta, a inicial do mandamus, que a impetrante é empresa atuante no ramo de locação de veículo, e que, no município de Parauapebas, tem buscado firmar contrato de locação de ônibus com empresas locais, entretanto, todas as cotações/propostas de locação contém a exigência de Alvará de Transporte de Passageiros, o que julga ser incompatível com o contrato de locação.

Afirma, ainda, que a ARCON, com base em sua Resolução de nº 01/2000 e no art. 41, § 3º da Lei Municipal nº 4.551/13, tem determinado a apreensão dos veículos com tempo superior a 05 (cinco) anos de fabricação, o que subverte a própria norma da Agência Nacional de Transporte Terrestre – ANTT, a qual, por meio da Resolução 4777, artigo 152, estabelece que o prazo limite da idade de fabricação para esse tipo de veículo é de 15 anos. Alega, também, que, com base na mesma Resolução ARCON 001/2000, há a exigência de que todos os veículos a serem utilizados em contratos particulares de locação voltados para o transporte, passem por vistoria diretamente na autarquia.

A impetrante argumenta que tal exigência impacta diretamente na sua contratação, uma vez que os pretensos clientes, cientes do posicionamento da ARCON, exigem que se forneçam veículos com até 04 (quatro) anos de fabricação. Alega necessária a proteção de seu direito líquido e certo de “exercer sua atividade econômica com liberdade, uma vez que, em se tratando de contrato de locação pura e simples, não há que se falar em Alvará de Transporte de Passageiros, uma vez que, para as propostas comerciais juntadas nesta exordial (docs. Anexos) a Impetrante não exerce tal atividade, mas tão somente a locação pura e simples, nos termos de como prevê o artigo 565 do Código Civil”.

Na decisão agravada ressalta o fundamento de que a prestação de serviço de locação não atrai interesse coletivo a autorizar a intervenção do Poder Público.

Destaca-se:

“A RESOLUÇÃO ARCON Nº 001/2000, DE 12 DE JANEIRO DE 2000 prevê em seu art.9º a idade máxima para veículos que explorem a atividade de transporte de passageiros:

Art. 9º - A idade máxima dos veículos permitida na exploração do serviço será de 10 (dez) anos.

Parágrafo Único - Contar-se-á o prazo de vida útil do veículo a partir da data da aquisição do veículo novo, sendo esta comprovada pelo documento fiscal de aquisição do primeiro encarroçamento.

Não há, em qualquer ponto da resolução a indicação de idade mínima, o que, desde logo, torna a exigência e apreensão dos veículos ilegal.

(...)

Assim, entendo que, a pretexto de dar efetividade a atuação do Poder Público sobre a execução e desenvolvimento das atividades econômicas exercidas pela iniciativa privada, não se pode ampliar a interpretação de dispositivo de lei, sob pena de violação direta de preceito constitucional – princípio da livre iniciativa privada (art. 170, parágrafo único, da CF).

Sendo assim, mostra-se clarividente que a prestação do serviço de locação de veículos não atrai interesse coletivo relevante, apto a merecer condicionamento, mediante autorização ou outro ato de delegação do Poder Público, para seu efetivo exercício pela inciativa privada – atividade desenvolvida pela Impetrante.

Neste ponto, resta-me claro que a apreensão de veículos que não sejam vistoriados pela ARCON, que não possuam o Alvará de Transporte de Passageiros e que tenham idade acima de 05 anos de fabricação, no caso em tela, de locação de veículos, constitui-se como ato abusivo e ilegal.

Logo, estando presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar (art. 300, do CPC), impõe-se o seu deferimento.”

Em que pese a acertada análise do magistrado
a quo
em relação ao arcabouço normativo aventado, os fatos narrados pela impetrante e o acervo probatório não impõem a conclusão de subsunção que enseje a determinação de suspensão do dever de fiscalização da agência reguladora.

É que, junto com a inicial da ação mandamental, constam os seguintes documentos: correspondências trocadas pela impetrante com outra empresa a respeito de proposta comercial de locação ônibus intermunicipal para transporte de colaboradores (Id. 97258027); cópia de legislação municipal sobre regulamentação de transporte urbano em Parauapebas (Id. 97258028); cópia de lei estadual que cria a ARCON (Id 97258029); proposta comercial direcionada à empresa Omega Service (Id. 97258032); Resolução ANTT nº 4777/2015 e resolução da ARCON 001/2000 (Id. 97258034; 97258037).

Nesse contexto, entendo que a simples troca de comunicação e de proposta de locação de veículos com outra empresa não fortalece a alegação de ocorrência de apreensões pela ARCON de veículos locados pela impetrante por conta da data de fabricação, ou da falta de vistoria. Muito menos a respectiva iminência de coação e abuso de poder.

O mandado de segurança preventivo requer a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, através de atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos de que a autoridade possa vir a agir ou a se omitir quando esteja obrigada a agir, o que justifica o receio de violação de um direito líquido e certo. Nessa configuração, a ausência de prova da iminência de um ato coator afasta a possibilidade de garantia de segurança, principalmente de forma antecipada.

Nesse sentido, destaco jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÕES PROFERIDAS POR MINISTRO DE ESTADO A MEIO DE COMUNICAÇÃO JORNALÍSTICO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO MANDAMUS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 1º da Lei 12.016/2009 "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça". 2.
O cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir. 3. Portanto, no mandado de segurança preventivo é indispensável para a concessão da ordem a demonstração inequívoca de efetiva a ameaça de lesão a direito líquido e certo defendido pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora
. 4. No caso concreto, a ora agravante não comprovou a existência de atos efetivos e atuais da autoridade coatora indicada na presente ação mandamental aptos a autorizar a concessão da segurança preventiva, o que impõe o indeferimento liminar do writ. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no MS: 25563 DF 2019/0338426-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/03/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE GADO ENTRE PROPRIEDADES RURAIS DO MESMO TITULAR. SITUAÇÕES FUTURAS. AMEAÇA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRADO PERANTE O JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O Mandado de Segurança de caráter preventivo pressupõe a existência de prova do justo receio da prática de ato ilegal ou do abuso de poder pela autoridade. Sem a demonstração de fatos concretos iminentes de ameaça de lesão a direito, não é cabível o deferimento da liminar em mandado de segurança preventivo.
2. Hipótese em que eventual deferimento da medida postulada implicaria na concessão de verdadeiro salvo-conduto ao impetrante, porquanto o desobrigaria de recolher o ICMS incidente sobre toda e qualquer operação futura de transporte de semoventes, antes mesmo de ocorrer o hipotético fato gerador. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-AC - AI: 10017542420218010000 AC 1001754-24.2021.8.01.0000, Relator: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2022)”

Do delineado e, sem adentrar no mérito da ação de origem, entendo não configurados os requisitos de fundamento relevante e de ineficácia da medida pretendida com a suposta coação cuja iminência não resta comprovada nos autos.

Assim, ausentes os requisitos legais, não é cabível a concessão da medida liminar.

Ante o exposto
, conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, para cassar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/05/2024